Tribunal: TJMT
Processo: 1022998-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022998-64.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1029314-67.2020.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1029314-67.2020.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para suspender os efeitos da remoção dos servidores públicos municipais, mencionados na comunicação interna n. 545/2020/GDRH/HPSMC, bem como restabelecer o vínculo contratual de prestação de serviços, firmado com os Senhores Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.
Alega o Recorrente que o Tribunal de Contas, por meio da decisão proferida no Processo n. 25.012-0/2018, determinou a regularização dos contratos de trabalhos de natureza precária, bem como o poder rever tais instrumentos contratuais a qualquer tempo, por isso, ausente qualquer ilegalidade.
Noticia que a substituição dos servidores decorre da contratação de outros profissionais, por meio do processo seletivo simplificado, realizado ano passado.
Ademais, defende que a remoção dos servidores públicos efetivos é ato discricionário da Administração Pública e que se justifica no interesse e conveniência, como ocorreu no presente caso, em que foi determinada a relotação de alguns profissionais, de acordo com a própria legislação especial.
Alega, por fim, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, bem assim da existência da plausibilidade do direito, além da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, já que pode haver comprometimento nos serviços de saúde, além de manter, desnecessariamente, os profissionais no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
Deixou de juntar os documentos, com escopo no permissivo legal do §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consignado no relatório, pretende o Município de Cuiabá, ora Agravante, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concedeu, em parte, a tutela antecipada, em favor do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, para sobrestar os efeitos da remoção dos servidores públicos municipais, mencionados na comunicação interna n. 545/2020/GDRH/HPSMC, bem como restabelecer o vínculo contratual de prestação de serviços, firmado com os Senhores Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.
Extrai-se dos autos originários que o Sindicado Agravado ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município Agravante, ao argumento de que foram realizadas inúmeras rescisões contratuais indevidas e remoção de servidores público efetivos, para outra unidade de saúde, como forma e perseguição política, após a noticia de que estavam trabalhando no enfrentamento da pandemia, sem as condições básicas de proteção.
Dessa forma, insurgiram-se contra as determinações constantes no documento da comunicação interna n. 545/2020/GDRH/HPSMC, que indicou quais os servidores efetivos à disposição da UPA Morada do Ouro, a partir do dia 19/06/2020 e demais rescisões contratuais.
Nessa quadra, o Agravado ajuizou a Ação Civil Pública, com vistas a obter o sobrestamento dos efeitos daquele ato administrativo, o que foi acolhido em parte pela Douta Magistrada.
Diante dessa decisão, recorreu o Município de Cuiabá, requerendo a suspensão do ato judicial e a manutenção das determinações administrativas.
Para tanto, sustenta o Agravante, resumidamente, que é ato discricionário da Administração Pública a rescisão de contratos precários, bem como a determinação de remoção dos servidores efetivos, o que objetiva o alcance do interesse e conveniência.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
In casu, contudo, entendo que, diversamente, do sustentado pelo Agravante, não estão preenchidos os requisitos favoráveis à concessão da tutela antecipada pretendida, qual seja a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Verifica-se, do ato combatido, que a Magistrada foi precisa, ao consignar que o ato discricionário de remoção de servidores efetivos necessita de conhecimento prévio e justificativa, sob pena de caracterizar ilegalidade do órgão administrativo. A propósito:
Em relação aos servidores efetivos que tiveram a sua lotação modificada, é certo que a transferência do local de trabalho é prerrogativa da administração pública, a ser exercida mediante juízo de conveniência e oportunidade, para atender ao interesse público. No entanto, a discricionariedade não dispensa a motivação e a fundamentação do ato, para que ele seja válido. Assim, também o Poder Judiciário, quando acionado, pode examinar os motivos que determinaram a prática do ato, sem que isso configure ofensa ao principio da separação de poderes.
Como anotado, extrai-se da comunicação interna n. 545/2020/GDRH/HPSMC tão somente o apontamento do nome dos servidores à disposição da outra unidade de saúde, sem qualquer motivação.
No caso dos dois servidores temporários, verifica-se, também, que seus contratos estavam em plena vigência e mesmo que a Administração Pública goze da prerrogativa da rescisão, não houve qualquer comunicação anterior ao prazo de trinta dias que demonstre a legalidade do ato, conforme consta do próprio instrumento contratual.
Posto isso, coaduno-me com o posicionamento da Douta Magistrada de Primeiro Grau, quanto à necessidade da suspensão dos efeitos dos atos administrativos do Agravante, em razão da inobservância dos princípios da legalidade e da motivação, na determinação da remoção dos enfermeiros de unidade de saúde e da rescisão contratual extemporânea, sem o cumprimento da previsão contratual de notificação mínima de trinta dias.
Diante dessas considerações, entendo não estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela antecipada, postulada pelo Agravante, motivo pelo qual, deve ser a decisão proferida pelo Juízo a quo, mantida.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, postulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.